Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-78.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001496-78.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JESUINO DE ARAUJO - CPF: 332.380.651-49 (RECORRIDO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

concessionária
de
energia

elétrica

ao

refaturamento
de
faturas
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
cobrança
de
valores

manifestamente

superiores
à
média

histórica
de
consumo

em

unidade

consumidora
rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
necessidade
de
perícia

técnica
no
medidor
de
energia

afasta
a
competência
do
Juizado
Especial; (
ii
)
se
a
cobrança
de
valores

exorbitantes
,
destoantes
da
média
de
consumo
, é
legítima
,
considerando
o
sistema
de
leitura

plurimensal

em
zona rural; (
iii
)
se
a
cobrança

indevida
,
por

si

só
,
sem

suspensão
do
serviço

ou

negativação
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência do Juizado Especial não é afastada pela mera

alegação
de
necessidade
de
perícia
,
quando a desproporcionalidade da cobrança é evidente pela análise
do histórico de
consumo
e a
concessionária
, revel,
não

produz

prova

técnica
da
regularidade
da
medição
.

4. É
ônus
da
concessionária

comprovar
a
regularidade
da
medição
e a
legitimidade
de
faturas
com
valores

exorbitantes
.
A

ausência
de
laudo

técnico
e a
discrepância
com o histórico de
consumo

impõem
o
refaturamento
pela
média
,
nos

termos
da
regulamentação

setorial
.

5. A
cobrança
de
fatura
de
energia

elétrica

em
valor
indevido
,
sem

a

efetiva

suspensão
do
serviço

ou

a

inscrição
do
nome
do
consumidor

em

cadastros
de
inadimplentes
,
configura

mero

aborrecimento
,
não

ensejando

indenização

por

dano
moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
para
afastar
a
condenação

por

danos

morais
.

Tese
de
julgamento
: 1. Compete à
concessionária
de
energia

elétrica
o
ônus
de
comprovar
,
por

meio
de
prova

técnica
, a
regularidade
da
medição

que

resultou

em

faturamento

manifestamente
superior à
média

histórica
de
consumo
do
usuário
, sob
pena
de ser
determinado
o
refaturamento
do
débito
. 2. A
simples

cobrança

indevida

em

fatura
de
serviço

essencial
,
desacompanhada
de
suspensão
do
fornecimento

ou
de
negativação
do
nome
do
consumidor
,
não

ultrapassa
o
transtorno

cotidiano
e,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95,
arts
. 3o, 20, 35 e 55; Código de
Processo
Civil,
arts
. 344, 345 e 374; Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 6o, VIII;
Resolução

Normativa
ANEEL
no
1.000/2021,
arts
. 255, 271, 288, 590 e 592.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 05/10/2010; STJ,
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
, j. 11/10/2016; STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma
, j. 25/10/2016; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001496-78.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JESUINO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JESUINO DE ARAUJO
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a) é
consumidor
dos
serviços
da
parte

reclamada
,
sendo

idoso
e
pequeno

produtor
rural; b)
sua

média

histórica
de
consumo
de
energia
é de
aproximadamente
190 kWh; c)
recebeu

faturas
com
valores

exorbitantes

nos
meses de
março
de 2025 (R$ 3.839,71,
referente
a 34.760 kWh) e
abril
de 2025 (R$ 694,32),
representando
um
aumento
de
cerca
de 2.000%
sobre
a
média
; d)
possui

poucos

eletrodomésticos
,
incompatíveis
com
tal

consumo
; e)
tentou
resolver a
questão

administrativamente
,
sem

sucesso
, e
sofreu

ameaças
de corte no
fornecimento
.
Requereu
: a) a
revisão
das
faturas

impugnadas
para
que

fossem

recalculadas
com base
na

média
de
consumo
; b) a
declaração
de
inexistência
dos
débitos

excedentes
; c) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamada
,
embora

citada
,
não

apresentou

defesa
,
sendo

declarada

sua

revelia
; b) as
faturas
de
março
e
abril
de 2025
são

manifestamente

abusivas
, pois
destoam

drasticamente
da
média
de
consumo
da
unidade

consumidora
; c) a
concessionária

não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição
e da
cobrança
; d) a
cobrança
de
valores

indevidos
e a
ameaça
de
suspensão
de
serviço

essencial

caracterizam

dano
moral. Ao final,
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
para: a)
determinar

que
a
parte

reclamada
realize o
refaturamento
das
faturas
de
março
e
abril
de 2025, com base
na

média
de
consumo
dos
últimos
doze meses; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
preliminarmente
, o
juizado
é
incompetente
para
julgar
a causa
devido
à
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

técnica
; b) a
variação
de
consumo
é regular e
decorre
do
sistema
de
leitura

plurimensal
,
aplicável
a
unidades

rurais
,
que

pode

gerar

acúmulo
de
consumo
a ser
faturado

posteriormente
; c)
foi

realizada

inspeção

na

unidade

consumidora
,
que

atestou
o
funcionamento
normal do
medidor
; d)
não

há

ato

ilícito

que

justifique
a
condenação

por

danos

morais
, pois
não

houve

suspensão
do
serviço

ou

negativação
do
nome
do
consumidor
,
tratando
-se de
mero

aborrecimento
; e)
subsidiariamente
, o valor da
indenização
é
excessivo
e
desproporcional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
extinguir
o
processo

sem

resolução
de
mérito
; b)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; c)
afastar
a
condenação

por

danos

morais

ou
,
alternativamente
,
reduzir
o
seu
valor.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece

que
se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

“ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.”

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

“PROCESSUAL
CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o
que

são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

“DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade

que

regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
no
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de
que
,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)”

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em

que
for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

em

tela
, a
parte

reclamada

alegou

a

incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia

técnica
no
medidor
de
energia
.
Contudo
, a
controvérsia

pode ser solucionada pela análise das faturas de consumo
,
que

demonstram
,
por

si

só
, a
manifesta

desproporcionalidade
da
cobrança

em

relação

ao
histórico da
unidade

consumidora
.

Ademais
, a
prova

técnica

acerca
do
correto

funcionamento
do
medidor

deveria
ter
sido

produzida
pela
própria

concessionária
,
que

detém
o
conhecimento
e
os

meios
para tanto, no
momento

oportuno
da
contestação
. A
parte

reclamada
, no
entanto
,
permaneceu

inerte
e
foi

declarada
revel. A
simples

alegação
da
necessidade
de
perícia
,
sem

qualquer

indício
de
sua
real
complexidade
,
não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial.

Portanto
,
não

prospera

a

alegação
de
incompetência
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art.
344 do
CPC).
Todavia
,
a

revelia

não

produz
esse
efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento

que
a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
). Da
mesma
forma, a
confissão

ficta

não

alcança

os

fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I
a
IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
, mas
induz
à
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

De
igual
forma a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Revelia
. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei
no
9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
).
A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
. 5.
Efeitos
da
revelia
.
Havendo

revelia
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e
345 do
CPC. No
presente

caso
,
deve
ser
considerado

verdadeira
a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia

quanto
a
portabilidade
,
bem

como
o
prejuízo
material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se
que

não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

Contestação
de
fatura
. Energia
Elétrica
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o
que

preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

“(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

“(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde

que

o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o
que

não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)”

Em
análise
dos autos,
observa
-se
que
as
faturas

impugnadas

consistem

nas

cobranças
de
março
de 2025, no valor de R$ 3.839,71, e
abril
de 2025, no valor de R$ 694,32 (ID/PJe2 325667919 e ID/PJe2 325667920,
págs
. 6 e 7).

A
parte

reclamada

sustenta
a
regularidade
da
cobrança
,
argumentando

que
a
unidade

consumidora

está

localizada

em
zona rural, o
que

autoriza
a
realização
de
leitura

plurimensal
,
nos

termos
dos
artigos
271 e 288 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel.

Contudo
,
ao

analisar
o histórico de
consumo

apresentado
pela
própria

concessionária
(ID/PJe2 325679855,
pág
. 8),
verifica
-se
que
,
embora

em

alguns
meses o
faturamento

tenha

ocorrido
"PELA
MEDIA
",
em

diversos
outros
foi

realizada
a
leitura
no local,
registrando
-se
consumo

muito
inferior
ao

que

consta

nas

faturas

contestadas
.

Por
exemplo
,
nos

seguintes
meses de
leituras

confirmadas
:

Abril/2022: 312 kWh

Janeiro/2022: 338 kWh

Março
/2021: 136 kWh

Setembro
/2020: 140 kWh

Referidas

leituras

destoam
de forma
discrepante
do
consumo

registrado

nos
meses
em

discussão

nos
autos,
que

registraram
3.476 e 670 kWh.

Ademais
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto
que

deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Cabia
à
concessionária

comprovar
a
legitimidade
do
consumo

faturado
,
apresentando

laudo
de
vistoria

ou
outro
documento

técnico

que

atestasse
a
regularidade
do
medidor
, o
que

não

ocorreu
.

Inexistindo

laudo

pericial

que
legitime a
cobrança

na

quantia

proposta
pela
parte

reclamada
, a
concessionária

deve

realizar
o
refaturamento
da
medição
com base
na

média
de
consumo
,
conforme

os

critérios

estabelecidos
no art. 255 da
Resolução
1.000/2021 da Aneel.

Nesse
sentido
:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores acima da média histórica de consumo, sem a apresentação de laudo técnico que comprove a regularidade da medição, torna a fatura indevida e caracteriza conduta ilícita da concessionária. 2. A suspensão do fornecimento de água com base em fatura contestada, sem prévia comprovação técnica da legitimidade da cobrança, configura dano moral in
re

ipsa
." (...) (N.U 1023364-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025,
publicado
no DJE 17/10/2025)”

Portanto
,
diante
da
ausência
de
provas

que

demonstrem
a
regularidade
da
medição
e a
legitimidade
da
cobrança

exorbitante
, a
sentença

deve
ser
mantida
no
ponto

que

determinou
a
revisão
das
faturas

questionadas
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A
simples

cobrança
,
sem
a
suspensão

na

prestação
dos
serviços
,
sem
o
restritivo
de
crédito
e
sem

pagamento
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Nesse
sentido
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Ainda

que

tenha

havido

cobrança

indevida
,
ausente

prova
de
consequências

mais

gravosas

ao

consumidor
,
como

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

ou

a

inserção
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
ficando
a
situação

vivenciada
no patamar dos
meros

dissabores
do
cotidiano
,
motivo

pelo
qual
não

há

que
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)”

“(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)”

No
caso

concreto
,
embora
a
cobrança

seja

indevida

nos

moldes

em

que

foi

realizada
,
não

houve
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
tampouco
a
negativação
dos dados da
parte

reclamante
. A
situação
,
portanto
,
não

ultrapassou

a

esfera
do
transtorno

cotidiano
,
não

havendo

ofensa

aos

direitos
da
personalidade

que

justifique
a
compensação

por

dano
moral.

Dessa
forma
, a
sentença

deve
ser
reformada
para
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
mantendo
-se, no
mais
,
os

termos
da
decisão
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025